Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que resolveu a ação de despejo por falta de pagamento sem exame de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, em virtude de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, sem constituição de advogado pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de representação processual da requerida inviabiliza a homologação do acordo extrajudicial; (ii) analisar se a perda do interesse processual autoriza a resolução do processo sem análise do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação e de constituição de advogado pela ré não permite a homologação do acordo extrajudicial, conforme os artigos 103 e 239 do CPC.
4. A citação é indispensável para a constituição válida da relação processual, e o acordo extrajudicial, celebrado sem a presença de advogado pela ré, não supre essa exigência legal.
5. A perda superveniente do interesse de agir, decorrente do acordo extrajudicial firmado antes da citação, autoriza a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação, sem representação processual válida, implica a perda superveniente do interesse processual da parte autora, justificando a resolução do processo sem análise do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 103, 239 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1394186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015; TJDFT, Acórdão 1851808, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 23/04/2024.